Tribunal: TJSP
Processo: 2251246-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus – Nulidade – Tráfico de entorpecentes – Materialidade – Ausência de laudo de exame toxicológico – Inépcia da denúncia pela ausência de materialidade do fato delituoso – Substância apreendida que se extraviou – Trancamento da ação penal pela impossibilidade de produção probatória
O laudo de exame pericial toxicológico é o único documento hábil para comprovação da

Ementa:
Habeas Corpus – Nulidade – Tráfico de entorpecentes – Materialidade – Ausência de laudo de exame toxicológico – Inépcia da denúncia pela ausência de materialidade do fato delituoso – Substância apreendida que se extraviou – Trancamento da ação penal pela impossibilidade de produção probatória
O laudo de exame pericial toxicológico é o único documento hábil para comprovação da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.
Não sendo possível a sua produção, em virtude do extravio da substância apreendida, é de rigor decretar-se a nulidade da ação penal pela inépcia da denúncia, ante a ausência de prova da materialidade do delito, seguida de seu trancamento, pela total impossibilidade de produção probatória.